Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014316-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SAULO RAMOS DA SILVA - CPF: 061.278.881-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFÍCIO FOI CONCEDIDO SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
DISPENSABILIDADE.

REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo
em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu ao agravado a progressão do regime fechado para o semiaberto
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão concessiva da progressão de regime por ausência de prévia manifestação do Ministério Público e
,
(
ii
) estabelecer se é exigível a realização de exame criminológico como requisito para a progressão ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
O Ministério Público se manifestou regularmente sobre o pedido de progressão de regime, tendo requerido a realização de exame criminológico em razão da gravidade dos delitos praticados pelo apenado, não havendo falar em ausência de contraditório ou de devido processo legal.

4.
A obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o).

5.
A exigência do exame criminológico não pode ser fundamentada na gravidade abstrata dos crimes praticados ou na extensão da pena, devendo estar ancorada em elementos concretos extraídos da execução da pena.

6.
O agravado apresentou bom comportamento carcerário, participou de curso profissionalizante
,
demonstrou comprometimento com a ressocialização
e
cumpriu o requisito tempora
l
para progressão
,
inexistindo fundamento concreto para condicionar o benefício ao exame criminológico.

IV.
Dispositivo
e tese

7. Preliminar rejeitada e, no mérito, r
ecurso desprovido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.
A decisão que concede progressão de regime não é nula quando o Ministério Público foi previamente intimado e apresentou manifestação sobre o pleito defensivo.
2.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos inerentes à execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito.
3.
A modificação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal pela Lei no 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014316-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAULO RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos d
e

execução penal (SEEU
n. 2000011-76.2024.8.11.0032
)
, deferiu o pedido de progressão de regime ao agravado

SAULO RAMOS DA SILVA.

O órgão ministerial
de primeiro grau
suscit
ou
preliminar de nulidade
,
sob alegação de que “
a decisão hostilizada, que concedeu ao apenado a progressão de regime, foi proferida sem prévia manifestação do Ministério Público
” (
sic
).

No mérito, sustenta ser imprescindível a realização de exame criminológico antes da progressão de regime, sobretudo ao considerar a gravidade dos crimes praticados pelo agravado [roubos majorados].

Requer o provimento do recurso para que seja
“
declarada a nulidade
da decisão que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público
”
, ou, subsidiariamente, “
reformado o decisum a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado
” (ID
284497365
).

Nas contrarrazões, o
agravado pugna pelo desprovimento do recurso

(
ID
284497369
).

A Procuradoria de Justiça Criminal

exarou parecer pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pel
o provimento do recurso ministerial
(
Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça –
ID
293625875
)
.

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO ORGÃO MINISTERIAL
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O órgão ministerial de primeiro grau
, em
sede
preliminar,
sustenta
a nulidade
absoluta da decisão
que concedeu ao apenado a progressão de regime, sob o argumento de ausência de prévia manifestação ministerial
.

Sem razão, contudo
.

Conforme se depreende dos autos,
a 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital – Núcleo de Execução Penal

se manifestou
, em 20.8.2024,
acerca do pedido de
fensivo de
progressão de regime
,
oportunidade em que requereu a realização de exame criminológico, em razão da gravidade dos delitos, considerando tratar-se de apenado condenado pela prática de crimes patrimoniais mediante grave ameaça e violência – roubos majorados
–
(
SEEU – Seq. 23
).

Assim, constata-se que o
Parquet
foi regularmente intimado a se manifestar e
de fato se manifestou
,
não se verificando qualquer mácula ao contraditório ou ao devido processo legal que ensejasse a nulidade suscitada
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de
11 (onze)
anos,
5

(cinco)
meses e
15 (quinze)
dias, em decorrência de condenações definitivas pela prática de

roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, concurso de agentes e subtração de veículo automotor transportado para outro Estado,
tendo preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em 2
8
.
2
.
2024.

Verifica-se
, ainda, que, no dia
1
2.9
.
2024, o agravado foi colocado no regime semiaberto, em decisão proferida com os seguintes fundamentos:

“(...)
Quanto ao incidente de progressão de regime.

Vislumbra-se do cálculo de pena que o sentenciado atingiu o lapso temporal em 28/02/2024.

Quanto ao requisito subjetivo, o atestado aponta que o recuperando possui um BOM comportamento. Para além disso, não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da
Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

Não fossem essas constatações, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao § 1o do art. 112, da LEP, dispondo:

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de n. 26, com o seguinte enunciado:
(...)

No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira
a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise.
(...)

Não fosse isso, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos levam tempo considerável para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.
(...)

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime
.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE ao recuperando SAULO RAMOS DA SILVA, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, mediante
monitoramento eletrônico, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime
.
(...)
”

(ID
284497366
)

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso para exigir a realização do exame criminológico como requisito essencial à análise dos critérios subjetivos para progressão ao regime semiaberto.

As razões recursais, no entanto, não merecem acolhida.

Justifico.

Em primeiro lugar
, a modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não pode incidir de forma retroativa sobre atos cometidos sob a vigência da norma anterior,
como é o caso dos autos
, sob risco de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da CF, e no art. 2o do CP (STJ, RHC n. 200.670/GO
–
Relator: Min. Sebastião Reis Júnio
r –
Sexta Turma
– 23.8.2024).

Em segundo lugar
, a exigência do exame criminológico
não pode ser fundamentada de maneira genérica, apenas na gravidade abstrata do delito ou na extensão da pena aplicada
(AgRg no
AREsp
n. 2.703.180/RS
–
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
–
Quinta Turma
– 23.10.2024
),
devendo estar atrelada a elementos concretos da execução da pena que indiquem eventual necessidade de análise técnica da personalidade do apenado.

In
casu
,
observa-se
nos autos

atestado de
bom
comportamento carcerário
, bem como
remições pelo trabalho e estudo,
o que corrobora a conclusão de que o agravado vem se empenhando no processo de ressocialização e demonstra aptidão para o regime menos gravoso.

Cumpre ressaltar que o agravado esteve regularmente matriculado no curso de Operador de Computador, oferecido pela Fundação Nova Chance em parceria com o SENAI, o qual foi ministrado no período de 18
.
3
.
2025 a 6
.6.
2025, das 17h00 às 22h00.

A conclusão do referido curso evidencia o empenho do apenado em se qualificar profissionalmente, ampliando suas perspectivas de reinserção no mercado de trabalho e
refletindo
comprometimento com o processo de ressocialização (ofício juntado nos autos da execução penal
– SEEU, Seq. 89
).

Ademais, em consulta ao processo executivo, verifica-se que o agravado vem comparecendo mensalmente à Fundação Nova Chance para assinar o termo de comparecimento obrigatório e informar o exercício de atividade laboral lícita e endereço atualizado, demonstrando comprometimento
, também,
com as condições impostas no regime semiaberto.

Vale dizer, não
há notícia de descumprimento das condições
estabelecidas
, o que
reforça
a conclusão de que a regressão ao regime fechado, pelo simples fato de o apenado não ter sido submetido ao exame criminológico, mostra-se desproporcional e inadequada, sobretudo diante do lapso temporal já decorrido entre a decisão agravada e o presente julgamento.

Diante de tais considerações, inexistindo justificativa concreta para a exigência do exame criminológico e encontrando-se a decisão atacada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...)
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do crime.

2. A jurisprudência do STF e do STJ admite a realização do exame criminológico para progressão de regime apenas quando houver decisão motivada em peculiaridades do caso concreto (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não tem aplicação retroativa, sob pena de caracterizar
novatio
legis in pejus, sendo aplicável apenas a crimes cometidos após sua entrada em vigor.

4. No caso concreto, o juízo da execução considerou suficiente o estudo psicossocial para aferir os requisitos subjetivos do apenado, não havendo elementos que justifiquem a exigência do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos inerentes à execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. A modificação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal pela Lei no 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.
(...)”
(TJMT,
AgExPe

N.U 1000308-65.2025.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado –
Primeira Câmara Criminal
– 24.3.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025